Tribunal: TJES
Processo: 5018534-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018534-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEMAR ZUCOLOTO

AGRAVADO: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVÍSSIMO. HEMORRAGIA SUBARACNOIDE. ESTADO VEGETATIVO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA DE TRANSIÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE NEGATIVA FORMAL. OFERTA DE TRATAMENTO INADEQUADO. HOME CARE PARCIAL. EQUIVALÊNCIA À NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO DE VIDA E INFECÇÃO HOSPITALAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência, deixando de conceder liminar destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear a transferência imediata de paciente idoso, em estado clínico gravíssimo decorrente de hemorragia subaracnoidea, estado vegetativo, traqueostomizado, gastrostomizado e dependente de ventilação mecânica, para clínica de transição indicada pelo médico assistente, diante da alegada ausência de negativa formal e da assistência prestada em hospital geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de negativa formal expressa impede a concessão de tutela de urgência quando a operadora oferece tratamento diverso e inferior ao prescrito; (ii) estabelecer se é abusiva a recusa de custeio de internação em clínica de transição, sob o argumento de inexistência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS, diante de quadro clínico grave e risco de vida do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A resistência da operadora de saúde se caracteriza não apenas por negativa formal, mas pela oferta de serviço inadequado e inferior ao prescrito, consistente em home care parcial de 12 horas para paciente de alta complexidade que demanda cuidados contínuos e suporte integral.

A exigência de negativa formal escrita, quando a conduta da operadora evidencia a recusa prática ao tratamento indicado, configura obstáculo excessivo ao acesso à justiça e não afasta o interesse de agir.

A postergação da análise da tutela de urgência, em contexto de risco de vida e de infecção hospitalar, esvazia a efetividade da prestação jurisdicional e equivale, na prática, ao indeferimento da medida emergencial.

Os relatórios médicos comprovam que o paciente atingiu o limite terapêutico do tratamento hospitalar ativo, sendo imprescindível a transferência para clínica de transição para cuidados paliativos especializados e prevenção de novas infecções.

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação restritiva das cláusulas limitativas de cobertura, especialmente quando a recusa compromete a saúde e a vida do consumidor.

A indicação do tratamento adequado compete ao médico assistente, não podendo a operadora substituir o critério técnico por alternativas menos eficazes.

Embora o Rol de Procedimentos da ANS seja, em regra, taxativo, admite mitigação em hipóteses excepcionais, como a ausência de substituto terapêutico eficaz e a comprovação da necessidade do tratamento prescrito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A recusa ao custeio da internação em clínica de transição, essencial à sobrevida e à dignidade do paciente, configura prática abusiva, por afetar a própria essência do contrato de assistência à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A oferta de tratamento diverso e inferior ao prescrito pelo médico assistente equivale à negativa de cobertura, dispensando a exigência de recusa formal para a concessão de tutela de urgência.

É abusiva a recusa de custeio de internação em clínica de transição quando indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente, ainda que o procedimento não conste expressamente do Rol da ANS.

A postergação da análise da tutela de urgência, em situações de risco concreto à vida, viola a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 17; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, AgInt no REsp nº 1.933.015/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018534-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSEMAR ZUCOLOTO

AGRAVADA:
FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão (ID 81366124 – processo de origem) por meio da qual o Magistrado Singular postergou a análise do pedido de tutela de urgência, deixando de conceder a medida liminar pleiteada para transferência imediata do autor para clínica de transição.

Sustenta a parte Agravante, em síntese, que
(1)
é idoso e encontra-se internado em quadro clínico grave, diagnosticado com consequências de grave hemorragia subaracnoidea, em estado vegetativo, traqueostomizado, gastrostomizado e mecanicamente ventilado;
(2)
os laudos médicos atestam que o paciente atingiu o limite terapêutico do tratamento ativo hospitalar, necessitando de cuidados paliativos especializados em clínica de transição (Clínica Royal Care);
(3)
a permanência em hospital geral impõe riscos severos de novas infecções, tendo o paciente já contraído infecção nosocomial recente;
(4)
a operadora de saúde, embora não tenha emitido negativa formal por escrito, oferece apenas assistência domiciliar (home care) de 12 horas, modalidade manifestamente insuficiente para o suporte de vida 24 horas que o quadro exige;
(5)
a demora na transferência configura risco vital, não sendo razoável aguardar o contraditório para a concessão da medida.

Por tais razões, requereu a concessão da tutela recursal para compelir a Agravada a autorizar e custear a transferência imediata para a Clínica de Transição Royal Care ou similar, com suporte integral, e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela concedida.

A decisão agravada postergou a análise da liminar sob o fundamento de ausência de negativa expressa e de que o paciente estaria assistido no hospital.

Nas razões de recurso, a Agravante reitera a urgência e a abusividade da conduta da operadora que, na prática, nega o tratamento prescrito ao oferecer alternativa inadequada.

Preliminarmente, impõe-se analisar a questão referente à suposta ausência de negativa expressa e a necessidade de dilação probatória suscitada na decisão de piso e reforçada na contraminuta.

O Juízo
a quo
condicionou a apreciação da tutela à prova documental da negativa.

Contudo, tal exigência não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC), para postular em juízo, é necessário que a parte demonstre interesse processual.

No caso, a resistência da operadora se configura não apenas pela negativa formal, mas pela oferta de serviço diverso e inferior ao prescrito (assistência domiciliar de 12 horas em vez de internação em clínica de transição), bem como pelos entraves burocráticos relatados e documentados via mensagens.

A exigência de documento formal de negativa, quando a conduta da operadora evidencia a recusa em fornecer o tratamento nos moldes prescritos pelo médico assistente, configura barreira excessiva ao acesso à justiça. A inadequação da oferta (home care parcial para paciente de alta complexidade) equivale, para fins de interesse de agir e caracterização da lide, à negativa de cobertura.

A jurisprudência tem reconhecido que a tutela jurisdicional deve ser efetiva e célere, especialmente em demandas de saúde. A postergação da análise para após o contraditório, em situações de risco de vida e infecção hospitalar, pode esvaziar a utilidade do provimento final.

“O ato jurisdicional que posterga a apreciação do pedido liminar sob o argumento genérico da necessidade de oitiva da parte ex adversa, quando presentes elementos robustos indicadores do periculum in mora, equivale, na prática e nos seus efeitos, ao indeferimento da própria medida emergencial.”

No caso concreto, a continuidade da internação em hospital geral, contraindicada pelos médicos, representa risco à vida do autor, o que justifica a intervenção imediata do Judiciário, independentemente da formalização burocrática da negativa pela operadora.

Rejeito, pois, a tese de necessidade de aguardar o contraditório ou a formalização da negativa para a concessão da medida.

Prosseguindo, no mérito, a Agravada sustenta que a clínica de transição não consta do Rol de Procedimentos da ANS, sendo este taxativo, e que a assistência domiciliar ofertada seria suficiente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), como reconhecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Neste contexto, prevalece o entendimento de que cláusulas limitativas de cobertura devem ser interpretadas de forma restritiva, especialmente quando a negativa de tratamento comprometer a saúde ou a vida do consumidor. A indicação do tratamento adequado cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde.

A questão relativa à natureza do Rol de Procedimentos da ANS foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos EREsp 1.886.929/SP, que fixou as seguintes diretrizes: O Rol de Procedimentos da ANS é, em regra, taxativo; todavia, pode ser mitigado em casos excepcionais, desde que atendidos requisitos como: (i) ausência de substituto terapêutico no Rol; (ii) eficácia do tratamento baseada em evidências científicas; (iii) recomendação de órgãos técnicos.

Destarte, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
“devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos (...) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes”
. (AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

No caso em análise, os relatórios médicos (IDs 81086779 e 81086778 na origem) comprovam que o paciente apresenta quadro clínico gravíssimo, dependente de ventilação mecânica e cuidados contínuos, sendo a transferência para clínica de transição essencial para sua desospitalização segura e prevenção de novas infecções.

O tratamento ofertado pela operadora (home care 12h) não possui eficácia equivalente para a complexidade do caso, que demanda vigilância 24 horas, configurando situação que justifica a obrigatoriedade da cobertura pleiteada.

Embora a Agravada alegue que o tratamento em clínica de transição não possui cobertura obrigatória, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa em custear o meio de tratamento prescrito pelo médico, quando essencial à sobrevida do paciente, é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A internação em clínica de transição apresenta-se como desdobramento necessário do tratamento hospitalar coberto, visando a reabilitação ou cuidados paliativos em ambiente mais adequado que o hospital geral.

Além disso, o direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo a prestação suplementar dos planos de saúde parte integrante desse direito, devendo a operadora garantir o tratamento necessário ao restabelecimento ou manutenção da dignidade do paciente.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência antecipada deferida liminarmente, determinando que a Agravada autorize e custeie a imediata transferência e internação do Agravante na Clínica de Transição Royal Care ou estabelecimento congênere adequado, com suporte integral conforme prescrição médica, sob pena de multa diária anteriormente fixada
(
incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da responsabilidade por eventuais perdas e danos)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018534-34.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: JOSEMAR ZUCOLOTO.

AGRAVAD
A
:
FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
“
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão (ID 81366124 – processo de origem) por meio da qual o Magistrado Singular postergou a análise do pedido de tutela de urgência, deixando de conceder a medida liminar pleiteada para transferência imediata do autor para clínica de transição
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso para “para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência antecipada deferida liminarmente, determinando que a Agravada autorize e custeie a imediata transferência e internação do Agravante na Clínica de Transição Royal Care ou estabelecimento congênere adequado, com suporte integral conforme prescrição médica, sob pena de multa diária anteriormente fixada (incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da responsabilidade por eventuais perdas e danos)”.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203 prescreve que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

P
or sua vez, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para momento posterior ao estabelecimento do contraditório. Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
,
não conhe
ço

do agravo de instrumento.

É como voto.

1
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30/11/2011.

2
-
“
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”